Tribunal: TJBA
Processo: 0300598-59.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300598-59.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALBERTO DA SILVA XAVIER e outros

Advogado(s)
:
CECILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CECILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

05

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO E NEGATIVAÇÃO NOME CONSUMIDOR. DÍVIDA QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. APELO DO RÉU IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1. A propositura de ação de busca e apreensão e a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, com base em parcela comprovadamente quitada, caracteriza ato ilícito e falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

2. Verifica-se dos documentos carreados aos autos que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional à dupla ofensa (busca e apreensão e negativação) e à gravidade dos fatos, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa, não merecendo majoração ou minoração. diante das peculiaridades do caso concreto.

3. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

4. Em razão do desprovimento do apelo da cabancária, majoram-se os honorários recursais em favor do patrono da parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 18% sobre o valor da condenação.

5. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, na forma do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.